Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.1. Comprovado, documentalmente, que os exequentes/apelantes auferem rendimento mensal bruto abaixo do sobredito teto, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
2. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
4. "3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §§ 3o e 4o do CPC. Somente nas causas em que o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que deverão, excepcionalmente, os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC." (TJDFT. Acórdão 1700253, APC 07095091920228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 17/5/2023, DJe 22/5/2023).
5. O valor da causa definido pelos exequentes/apelantes não pode ser tido nem como irrisório, nem como muito baixo, razão por que inviável a fixação dos honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076/STJ). 5.1. De qualquer forma, a verba honorária (fixada em sentença em 10% do valor da causa) deve observar o cálculo escalonado e os percentuais mínimos de cada faixa previstos nos incisos do parágrafo terceiro do art. 85, CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.